Tribunal: TJMT
Processo: 1008367-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008367-18.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1008367-18.2020.8.11.0000
Agravante: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS
Agravado: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
Proc. origem n° 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer, que move em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, ora agravada, indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, II do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo sem resolução de mérito apenas em relação ao réu PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.
O agravante busca a reforma da decisão para afastar a ilegitimidade passiva da Ré PRO-SAÚDE, gestora do Hospital São Luiz, diante da responsabilidade solidária existente entre esta e a operadora do plano de saúde pela falha na prestação do serviço.
Afirma que a imediata reintegração da agravada à lide é imperiosa, porquanto pode ser que o agravante precise realizar outros exames, em caráter emergencial, e necessite do atendimento no Hospital.
Requer a concessão da tutela provisória recursal, a fim de que seja determinado o imediato retorno da PRÓ SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do Hospital São Luiz à lide, para que seja garantido o atendimento ao agravante no decorrer da ação.
É o relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator